Tribunal: STF
Processo: Rcl 47374
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. AGENTE DE SAÚDE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 307/2007. RELAÇÃO JURÍDICA SOB O REGIME CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VIOLAÇÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADIs 2.135-MC E 3.395. AUSÊNCIA. NEGADO SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Florianópolis, com fundamento no artigo 102, I, l, da Constituição Federal, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000670-77.2020.5.12.0034, mediante a qual declarada a competência da Justiça do Trabalho para julgar pedido atinente a servidor contratado pelo regime da CLT, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Corte nas ADIs 3.395 e 2.135.
    2. O reclamante sustenta ofensa à autoridade do julgamento proferido por esta Suprema Corte na ADI 3.395, ao argumento de que o vínculo jurídico que se estabelece entre a Administração e seus servidores “é sempre estatutário ou jurídico-administrativo, não comportando, por isso mesmo, discussão perante a Justiça Trabalhista”.
    3. Alega, ademais, que, a despeito da existência da Lei Complementar Municipal nº 307/2007 prevendo a contratação do agente comunitário de saúde pelo regime celetista, o Plano de Carreira e Salários concedeu benefícios próprios dos servidores municipais – como a carga horária de seis horas, função gratificada, progressão funcional e política salarial –, a caracterizar a existência de regime jurídico-administrativo entre os servidores públicos e o Município.
    4. Requer seja concedida medida liminar para suspender o curso do Processo nº 0000670-77.2020.5.12.0034. Pede, por fim, seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para o processamento do feito e determinada a remessa dos autos à Justiça Comum.
    5. Deixo de citar a parte beneficiária do ato judicial reclamado, em razão da manifesta improcedência do pedido. Igualmente, dispenso a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, bem como do Procurador-Geral da República para ofertar parecer, por tratar a demanda de matéria repetitiva.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Prevista nos artigo 102, I, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante. 
    2. A presente reclamação constitucional foi proposta à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas nas ADIs 2.135 e 3.395.
    3. Ao exame da ADI 2.135-MC, este Supremo Tribunal Federal concedeu parcialmente a medida liminar para suspender, com efeitos ex nunc, a eficácia do artigo 39, caput, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/1998:
    “MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PODER CONSTITUINTE REFORMADOR. PROCESSO LEGISLATIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL 19, DE 04.06.1998. ART. 39, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO ÚNICO. PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO, DURANTE A ATIVIDADE CONSTITUINTE DERIVADA, DA FIGURA DO CONTRATO DE EMPREGO PÚBLICO. INOVAÇÃO QUE NÃO OBTEVE A APROVAÇÃO DA MAIORIA DE TRÊS QUINTOS DOS MEMBROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUANDO DA APRECIAÇÃO, EM PRIMEIRO TURNO, DO DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO (DVS) Nº 9. SUBSTITUIÇÃO, NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA LEVADA A SEGUNDO TURNO, DA REDAÇÃO ORIGINAL DO CAPUT DO ART. 39 PELO TEXTO INICIALMENTE PREVISTO PARA O PARÁGRAFO 2º DO MESMO DISPOSITIVO, NOS TERMOS DO SUBSTITUTIVO APROVADO. SUPRESSÃO, DO TEXTO CONSTITUCIONAL, DA EXPRESSA MENÇÃO AO SISTEMA DE REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO, PELA MAIORIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL POR OFENSA AO ART. 60, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RELEVÂNCIA JURÍDICA DAS DEMAIS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL REJEITADA POR UNANIMIDADE. 
    1. A matéria votada em destaque na Câmara dos Deputados no DVS nº 9 não foi aprovada em primeiro turno, pois obteve apenas 298 votos e não os 308 necessários. Manteve-se, assim, o então vigente caput do art. 39, que tratava do regime jurídico único, incompatível com a figura do emprego público.
    2. O deslocamento do texto do § 2º do art. 39, nos termos do substitutivo aprovado, para o caput desse mesmo dispositivo representou, assim, uma tentativa de superar a não aprovação do DVS nº 9 e evitar a permanência do regime jurídico único previsto na redação original suprimida, circunstância que permitiu a implementação do contrato de emprego público ainda que à revelia da regra constitucional que exige o quorum de três quintos para aprovação de qualquer mudança constitucional.
    3. Pedido de medida cautelar deferido, dessa forma, quanto ao caput do art. 39 da Constituição Federal, ressalvando-se, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a subsistência, até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso.
    4. Ação direta julgada prejudicada quanto ao art. 26 da EC 19/98, pelo exaurimento do prazo estipulado para sua vigência.
    5. Vícios formais e materiais dos demais dispositivos constitucionais impugnados, todos oriundos da EC 19/98, aparentemente inexistentes ante a constatação de que as mudanças de redação promovidas no curso do processo legislativo não alteraram substancialmente o sentido das proposições ao final aprovadas e de que não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico anterior.
    6. Pedido de medida cautelar parcialmente deferido” (ADI 2.135 MC, Rel. Min. Néri da Silveira, Redatora p/ acórdão Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 07.3.2008).
    4. A seu turno, ao julgamento da medida cautelar na ADI 3.395, o Pleno desta Casa definiu os contornos do alcance da competência da Justiça do Trabalho após a redação conferida pela EC nº 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, em decisão assim ementada:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (ADI 3.395-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006).
    5. A inconstitucionalidade formal resultou afastada, por maioria, e, também por votação majoritária, concluiu esta Corte pela necessidade de referendar a liminar concedida pelo Min. Nelson Jobim – durante o período de férias –, nos termos do voto do Ministro Relator, Cezar Peluso, verbis:
    “A necessidade de se definir a interpretação do art. 114, inc. I, acrescido pela Emenda Constitucional nº 45/2004, conforme à Constituição da República, é consistente.
    O Supremo Tribunal Federal já decidiu, no julgamento da ADI nº 492 (Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93), ser inconstitucional a inclusão, no âmbito de competência da Justiça do Trabalho, das causas que envolvam o Poder Público e seus servidores estatutários. A razão é porque entendeu alheio ao conceito de ‘relação de trabalho’ o vínculo jurídico de natureza estatutária, vigente entre servidores públicos e a Administração.
    (...)
    A decisão foi que a Constituição da República não autoriza conferir à expressão relação de trabalho alcance capaz de abranger o liame de natureza estatutária que vincula o Poder Público e seus servidores. Daí ter-se afirmado a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar litígios entre ambos.
    Ora, ao atribuir à Justiça do Trabalho competência para apreciar ‘as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’, o art. 114, inc. I, da Constituição não incluiu, em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos.
    Logo, é pertinente a interpretação conforme à Constituição, emprestada pela decisão liminar, diante do caráter polissêmico da norma.
    E, à sua luz, perde força o argumento de inconstitucionalidade formal. A redação dada pelo Senado Federal à norma e suprimida à promulgação em nada alteraria o âmbito semântico do texto definitivo. Afinal, apenas tornaria expressa, naquela regra de competência, a exceção relativa aos servidores públicos estatutários, que o art. 114, inc. I, já contém implicitamente, ao referir-se só a ‘ações oriundas da relação de trabalho’, com a qual não se confunde a relação jurídico-administrativa” (ADI nº 492, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93).
    6. A medida liminar foi confirmada no julgamento definitivo da ADI 3.395, DJe 1º.7.2020, no qual esta Suprema Corte, por maioria, entendeu, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que sucedeu o relator primitivo, “com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores.”
    7. Nesse contexto decisório, haverá afronta à decisão proferida na ADI 3.395 quando reconhecida a competência da Justiça do Trabalho em feitos nos quais caracterizada relação de natureza jurídico-estatutária mantida entre a Administração Pública e seus servidores, vale dizer, decorrentes da investidura do servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão ou de contratação temporária. 
    8.  Transcrevo a decisão reclamada na fração de interesse:
    “JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. SERVIDOR MUNICIPAL CELETISTA. Na medida em que o servidor público municipal está sob a égide da CLT, não há cogitar em incompetência desta Justiça Especializada para julgar as suas demandas trabalhistas (inteligência do art. 114 da CF).
    [...]
    INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
    A preliminar em apreço, arguida pelo réu em razão de se tratar de ente público, não se sustenta, na medida em que a relação havida entre as parte é regida pela CLT. 
    O caso em exame envolve pedido de condenação do réu ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de promoção funcional por empregado admitido pela CLT na função de Agente de Combate às Endemias. O contrato de trabalho, friso, continua vigente, não se revestindo, na hipótese, de contratação temporária. 
    A Lei nº 11.350/2006, que regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição da República, no seu art. 8º estabelece que: 
    Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa. (grifei) 
    Não obstante, a situação em apreço, por analogia, se amolda à Súmula nº 66 deste Tribunal, assim disposta:
    SÚMULA N.º 66 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE INDAIAL. A Justiça do Trabalho é competente para apreciar as demandas promovidas por agentes comunitários de saúde admitidos pelo Município de Indaial na vigência da Emenda Constitucional nº 51/2006, regulamentada pela Lei Federal nº 11.350/2006, que, no art.16, veda a contratação temporária, e no art. 8º estabelece regime jurídico regido pela CLT.
    Nesse sentido são os precedentes desta Câmara.
    Assim sendo, rejeito a preliminar.”
    9. Para melhor compreensão da controvérsia, colho excerto da sentença proferida pela 4ª Vara do Trabalho de Florianópolis:
    “[...]
    Dispõe o art. 114, I, da Constituição Federal que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ‘as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’.
    A Emenda Constitucional acrescentou o § 5º ao artigo 198 da Constituição Federal, disciplinando a contratação dos agentes de saúde e de endemia nos seguintes termos: ‘Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias.’
    Com a edição da Lei nº 11.350/2006 o comando constitucional foi cumprido, assim constando no seu artigo 8º:
    ‘Art. 8º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa.’ (grifei) 
    No âmbito do Município de Florianópolis, a Lei Complementar 307/2007 regulamenta a contratação dos agentes de saúde e de endemia pela Prefeitura Municipal, ratificando em seu artigo 2º o regime jurídico celetista para esses cargos:
    ‘Art. 2º Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias admitidos pela Prefeitura Municipal de Florianópolis, na forma do disposto no § 4º, do art. 198, da Constituição Federal, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.’(grifei)
    Assim, entendo que esta Justiça Especializada é competente para apreciar a matéria, por expressa previsão legal. 
    Nesse sentido é o entendimento do TRT/SC:
    MUNICÍPIO. VÍNCULO JURÍDICO CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A existência de vínculo jurídico de natureza celetista entre o empregado e o Ente Público atrai a incidência do disposto no art. 114, inc. I, da Constituição Federal. (TRT12 - RO - 0001635- 85.2016.5.12.0037, Rel. VIVIANE COLUCCI, 1ª Câmara, Data de Assinatura: 01 /08/2017).
    Logo, rejeito a preliminar.”
    10. Conforme registrado na decisão reclamada, o agente comunitário de saúde do Município de Florianópolis se submete ao regime jurídico estabelecido na Consolidação das Leis do Trabalho, por expressa previsão do art. 2º da Lei Complementar Municipal nº 307/2007.
    11. Anoto que a competência, por ser um pressuposto processual, deve ser definida em status assertionis, não cabendo neste momento a análise do resultado da ação para identificação da competência.
    12. Acresço que a contratação de servidor pelo regime celetista se deu com fundamento em lei municipal cuja validade foi assegurada no período de modulação definido na ADI 2.135. 
    13. Nesse contexto, não diviso afronta aos parâmetros suscitados. Cito julgados no mesmo sentido:
    “AGRAVO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO SÃO JOAQUIM DA BARRA. CONTRATAÇÃO PELO REGIME CELETISTA. LEI MUNICIPAL 100/98. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADI 492, ADI 2135-MC E ADI 3395-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.
    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
    (Rcl 44.868 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.4.2021)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Vínculo celetista. Lei Municipal 100/1998. Competência da justiça do trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2135-4 e 3395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”
    (Rcl 43.076 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.3.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VÍNCULO DE EMPREGO REGIDO PELA LEI MUNICIPAL 100/1998. ADIs 492 e 3.395. FALTA DE ADERÊNCIA. LEI SOB O ALCANCE DA ADI 2.135-MC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. Não afronta o decidido nas ADIs 492 ou 3.395, por falta de relação estrita de pertinência, o ato que pronuncia a competência da Justiça do Trabalho para apreciar causa relativa a vínculo de emprego com o Poder Público regido pela Lei Municipal nº 100/1998.
    2. O Plenário da Corte, quando da análise da medida cautelar na ADI 2.135, suspendeu a eficácia do caput art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 19/1998, e manteve a redação original que determina a instituição do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e fundações públicas, com efeitos ex nunc, subsistindo a eficácia dos atos praticados com fundamento em legislação eventualmente editada durante a vigência do dispositivo então suspenso, até o julgamento definitivo da ação.
    3. A lei municipal cujo conteúdo é controvertido, editada em 30.12.1998, é alcançada pelo resultado da ADI 2.135-MC.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 46.143 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.5.2021)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Vínculo celetista. Lei Federal 11.350/2006. Competência da justiça do trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2135-4 e 3395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 44.989 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.3.2021)
    14. Nesse contexto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora